Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-40.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBERTURA. GRADE ABERTA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para os fins constantes do art. 700, I, do CPC, os documentos relativos ao contrato de prestação de serviços educacionais e o histórico escolar se caracterizam como prova escrita sem eficácia de título executado e são hábeis para embasar a ação monitória.
2. Em ação anterior, foi apreciada e resolvida a possibilidade de cobrança da dívida – valores que ultrapassaram a cobertura contratual do financiamento estudantil – decorrente da prestação de serviços educacionais, em que pese ser a estudante ser beneficiária de financiamento integral decorrente do FIES.
3. A resolução da demanda, transitada em julgado, em que são idênticas a relação jurídica, o crédito e o contrato vincula qualquer outro juízo, conforme disciplinam os art. 502 e 503 do CPC.
4. A inviabilidade de rediscussão da matéria, por força da coisa julgada, torna exigível o crédito perseguido na ação monitória.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.